Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714795-07.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR SILVA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento, quando todas as questões devolvidas a esta instância recursal serão resolvidas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator